Tribunal: TJDFT
Processo: 0752971-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0752971-12.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLI SANTOS DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marli Santos de Souza contra decisão do juízo da Vara Cível do Guará (Id 218510578 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais e materiais ajuizada pela ora agravante em desfavor de Banco do Brasil S/A, processo n. 0710811-27.2024.8.07.0014, indeferiu o benefício da justiça gratuita pleiteado pela autora, nos seguintes termos: Ao apreciar a petição inicial, este Juízo proferiu decisão, determinando a intimação da parte autora a fim de comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça, tendo sido juntada a petição. Entretanto, embora tivesse sido regularmente intimada, a parte autora nada comprovou que merecesse de relevante. Esse foi o bastante relatório. Decido. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, CF, art. 5o, LXXIV. Sem comprovação de insuficiência de recursos, não há direito ao benefício, conforme previsão constitucional. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça, por outro lado, é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do novo Código de Processo Civil. A declaração unipessoal de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. O STJ, aliás, sedimentou entendimento de que a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa e que o juiz pode, de ofício, revisar o benefício da assistência judiciária gratuita. Nesse sentido: AgRg no AREsp 231.788/RS, Rel. Ministro Castro Meira,Segunda Turma, DJe 27.2.2013; AgRg no AREsp 296.675/MG, Rel.Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 15.4.2013; AgRg no AREsp279.523/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe14.5.2013. Segundo a LOMAN, art. 35, inciso VII, também, é dever de o magistrado exercer assídua fiscalização sobre os subordinados, “especialmente no que se refere à cobrança de custas e emolumentos, embora não haja reclamação das partes”. O juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (art. 99, §2o, do CPC). Assim, mesmo que não haja reclamação ou impugnação da parte contrária, o magistrado tem o dever de fiscalizar o recolhimento de custas e a simples afirmação da parte autora de que não tem condições não lhe retira esse dever, porque está exercendo fiscalização sobre a arrecadação de dinheiro público. No caso dos autos, os documentos juntados não são suficientes para provar que a parte autora não tem condições de pagar as custas processuais. Ressalte-se que o comprometimento mensal da renda é uma realidade da maior parte da população brasileira, não sendo as despesas ordinárias mensais suficientes para demonstrar a hipossuficiência da parte. Ademais, conforme o contracheque de ID 217884861, a autora aufere renda líquida superior a R$ 7.000,00. Indefiro a gratuidade de justiça à autora. Intime-se a autora para recolher as custas em 15 dias, sob pena de inépcia. Em razões recursais (Id 67206191), a agravante sustenta, em suma, não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo próprio e de sua família. Tece considerações sobre o direito de petição insculpido no art. 5o, LXXIV, CF/88 e sobre os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do acesso à ordem jurídica justa. Afirma que a renda líquida mensal por ela auferida inviabiliza o recolhimento das custas processuais. Assinala não ostentar vida luxuosa. Aduz que as suas despesas, refletidas nas faturas de cartão de crédito dos meses de setembro a novembro de 2024, são destinadas à manutenção básica e à saúde. Acresce deter a guarda de três netos, situação que entende impor à recorrente um encargo financeiro adicional significativo, contribuindo para o alto comprometimento de sua renda. Assevera ter comprovado de forma robusta a sua incapacidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer a sua subsistência. Cita julgados que entende abonarem a sua tese. Afirma estarem presentes os pressupostos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Requer, ao final: Diante ao exposto, requer, pela ordem, o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada, nos seguintes termos: a. Seja concedido efeito suspensivo ao agravo, com fundamento no art. 1.019, inciso I, do CPC, c/c § único, do art. 995, também do CPC, tendo em vista o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, estando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. b. A concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para deferir de plano agratuidade de justiça ao Agravante, com fundamento no art. 300, do CPC, ante a evidência da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tudo fundamentado nos documentos que demonstram a hipossuficiência do Agravante, determinando o prosseguimento do feito no Juízo de origem. Preparo não recolhido, ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Sobre o benefício pretendido pela agravante, o art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, que assim diz: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC (Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural), e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o (§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça) do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o, da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. Entendo que a simples apresentação de tal declaração não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Considero indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, verifico que a parte recorrente é assistida por advogado particular (Id 216251475 do processo de referência), tendo apresentado declaração de hipossuficiência (Id 216251454 do processo de referência). Requerida a gratuidade na petição inicial, o magistrado a quo assim estabeleceu (Id 216728983 do processo de referência): O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, CF, art. 5o, LXXIV. Sem comprovação de insuficiência de recursos, não há direito ao benefício, conforme previsão constitucional. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça, por outro lado, é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do novo Código de Processo Civil. Não pode ser o temor de ter seu pedido julgado improcedente e ser condenado em honorários advocatícios; do contrário, agiria sem a boa-fé, com ajuizamento de demanda temerária (art. 5o do CPC). A declaração unipessoal de hipossuficiência, por outro lado, possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. O STJ, aliás, sedimentou entendimento de que a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa e que o juiz pode, de ofício, revisar o benefício da assistência judiciária gratuita. Nesse sentido: AgRg no AREsp 231.788/RS, Rel. Ministro Castro Meira,Segunda Turma, DJe 27.2.2013; AgRg no AREsp 296.675/MG, Rel.Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 15.4.2013; AgRg no AREsp279.523/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe14.5.2013. Segundo a LOMAN, art. 35, inciso VII, também, é dever do magistrado exercer assídua fiscalização sobre os subordinados, “especialmente no que se refere à cobrança de custas e emolumentos, embora não haja reclamação das partes”. Com efeito, o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (art. 99, §2o, do CPC). Assim, mesmo que não haja reclamação ou impugnação da parte contrária, o magistrado tem o dever de fiscalizar o recolhimento de custas e a simples afirmação da parte autora de que não tem condições não lhe retira esse dever, porque está exercendo fiscalização sobre a arrecadação de dinheiro público. No presente caso, diante da qualificação e narrativa dos fatos, há indícios de que a parte tem condições de pagar as despesas processuais. Com apoio no art. 99, §2o, do CPC, confiro o prazo de 15 dias para a parte autora juntar comprovantes de renda e despesas (principalmente faturas de cartão de crédito; contracheque e extratos bancários) dos últimos 2 (dois) meses, para análise do pedido. Deve juntar também as 2 últimas declarações de Imposto de Renda. Além disso, deve comprovar que o valor que possui em sua conta-corrente e em eventuais aplicações não é suficiente para pagar a guia de custas deste processo. Pena de indeferimento do benefício. A demandante então apresentou contracheques (Ids 217884860 e 217884861 do processo de referência); extrato bancário do Banco do Brasil de setembro a novembro de 2024 (Ids 217884862, 217884863 e 217884864 do processo de referência); extrato de Conta Poupança (Id 217884865 do processo de referência); fatura do cartão de crédito do Banco do Brasil referente a outubro e novembro de 2024 (Ids 217884866 e 217884867 do processo de referência); conta de água de setembro e outubro de 2024 (Ids 217884868 e 217884869 do processo de referência); fatura do cartão de crédito Carrefour de outubro e novembro de 2024 (Ids 217884870 e 217884871 do processo de referência); faturas de internet e telefone de setembro e outubro de 2024 (Ids 217884872 e 217884873 do processo de referência); conta de energia de setembro e outubro de 2024 (Ids 217884874 e 217884875 do processo de referência); fatura do cartão de crédito Sicredi de outubro e novembro de 2024 (Ids 217884876 e 217884877 do processo de referência); declaração de guarda (Id 217884878 do processo de referência). Bem se vê que a autora não comprovou eficazmente sua hipossuficiência, uma vez que os documentos juntados em nada contribuem, efetivamente, para reconhecer a absoluta dificuldade de pagar as custas processuais. Ademais, deixou de apresentar cópia integral das duas últimas declarações do imposto de renda apresentadas à Receita Federal. De fato, os expedientes juntados na origem, por si só, não têm o condão de demonstrar que a agravante está impossibilitada de custear as despesas do processo, sem prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família, porque, mesmo depois de descontados os valores relativos às despesas ordinárias mensais indicadas pela recorrente, a agravante ainda aufere renda superior à obtida pela maioria da população brasileira economicamente ativa, segundo dados do IBGE, porquanto aufere rendimento líquido na ordem de R$ 7.509,63 (sete mil e quinhentos e nove reais e sessenta e três centavos) (Ids 217884861 e 217884862 do processo de referência). Ora, considerando não haver atuação pro bono do advogado particular que assiste a recorrente (Id 216251475 do processo de referência) e levando em conta que, intimada a comprovar a alegada hipossuficiência, deixou a agravante de fazê-lo a contento, não vejo como deferir-lhe o benefício pleiteado. Logo, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção juntados aos autos, e, por decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcar com as custas processuais que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e cujo pagamento, por si só, não se releva abalador de suas finanças. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3.Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A ausência de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagarem as custas processuais, pela agravante, converge na conclusão segura de ela não se encaixar no conceito legal de hipossuficiente econômica para se tornar merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça à agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. É certo que essa decisão implica também o indeferimento da antecipação da tutela recursal. No entanto, o processamento do recurso está condicionado à comprovação do recolhimento do preparo. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora